Tribunal: TJSP
Processo: 2113096-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113096-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONJUNTO HABITACIONAL OSASCO Q, é embargado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO CDHU.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2113096-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30223 ldDnf 2
Embargos de Declaração no 2113096-95.2019.8.26.0000/50000
Embargante/Exequente:
CONJUNTO
HABITACIONAL
OSASCO Q
Embargada/Executada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
MMa. Juíza de Direito: Letícia Antunes Tavares
Comarca de São Paulo 14a Vara do Foro Central Cível
Voto no 30223
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Questões declaradas pela Embargante foram apreciadas clara e
fundamentadamente. Contradição. Inocorrência. A contradição
externa ao julgado, bem como o mero inconformismo da parte,
não são suficientes para embasar a oposição dos embargos de
declaração. EMBARGOS DO EXEQUENTE CONHECIDOS
E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 73/77, autos principais), no julgamento do recurso
de agravo interno interposto contra r. decisão monocrática, que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso da Executada.
Inconformado, o Exequente opôs os
presentes embargos (e-fls. 01/04, incidentes digitais no 50000), alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2113096-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30223 ldDnf 3
ocorrência de eventuais omissões e contradições no v. acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, para sanar eventuais omissões e contradições no v.
acórdão.
Os embargos de declaração constituem
um recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar
ou esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
pela Executada, considerando a mesma parte legítima passiva “ad causam”.
Com efeito, ajuizada a presente execução por
inadimplemento do pagamento de despesas condominiais por diversas unidades,
apresentou a Executada exceção de pré-executividade (e-fls. 51/57, autos originais),
na qual comprova que referidas unidades foram alienadas a possuidores diretos há
mais de uma década (por meio de instrumentos de promessa de compra e venda e-
fls. 74/212, autos originais), motivo pelo qual seria parte passiva ilegítima para a
presente demanda.
Pois bem. A pretensão da Executada resolve-
se pela análise da natureza jurídica dos débitos cobrados pelo Exequente, ou seja,
despesas condominiais. É que, conforme é sabido, o adimplemento das despesas de
condomínio consubstancia espécie de obrigação “propter rem”, isto é, “aquela em que o
devedor, por ser titular de um direito sobre uma coisa, fica sujeito a determinada prestação que,
por conseguinte, não derivou da manifestação expressa ou tácita de sua vontade. O que o faz
devedor é a circunstância de ser titular do direito real, e tanto isso é verdade que ele se libera
da obrigação se renunciar a esse direito” (in RODRIGUES, Silvio. Parte Geral das
Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2113096-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30223 ldDnf 4
Nesse sentido, a lição dos i. Cristiano Chaves
de Farias e Nelson Rosenvald, in verbis:
“Qualificam-se como propter rem as obrigações
dos condôminos de contribuir para a conservação da coisa comum e adimplir os impostos
alusivos à propriedade, bem como todos os direitos de vizinhança, referenciados no Código
Civil. A natureza jurídica da convenção de condomínio também é de obrigação propter rem,
posto atribuídas automaticamente ao titular de direito real, pois existe a vinculação da
obrigação com o direito.
Note-se
que
nos
exemplos
expostos
os
condôminos não subscreveram qualquer contrato em que se obriguem a pagar tais débitos.
Basicamente, as prestações decorrem da assunção do direito real de propriedade,
acompanhando o imóvel em todas as suas mutações subjetivas.” (in FARIAS, Cristiano
Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Salvador: Jus Podivm, 2013.
v. 2. p. 110).
E, nessa esteira de raciocínio, tanto o
proprietário constante da matrícula quanto o possuidor da unidade condominial
podem, num primeiro momento, ser responsabilizados pelos débitos originados pelas
despesas comuns competentes ao imóvel, até mesmo devido ao caráter de
manutenção da propriedade coletiva do condomínio atinente a tais verbas.
Acontece que, de preferência, incumbirá ao
possuidor direto o dever de pagamento dos débitos condominiais, já que, no âmbito
fático, é esse o verdadeiro inadimplente quanto aos valores devidos ao condomínio.
E, bem por isso, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento nesse sentido,
inclusive em caráter de recurso repetitivo. Confira-se:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS
COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A
REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO
COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O
que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o
registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o
imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2113096-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30223 ldDnf 5
inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e
venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair
tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário
comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação,
afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas
condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário
comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1345331/RS, 2a S.,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.ABR.2015, DJe 20.ABR.2015). (destacado).
Assim, na hipótese dos autos, deve-se
observar que a Executada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,
pois restou comprovado que o Exequente sabia da existência de possuidores diretos,
o que inclusive admite ao referir que tais possuidores não seriam responsáveis, ainda
que habitando as unidades por mais de uma década.
Isso faz com que não haja possibilidade de
cobrança em face da ora Agravante, por ser parte passiva ilegítima “ad causam”,
devendo-se, pois, dar provimento ao presente recurso, para que seja a ação julgada
extinta, sem resolução do mérito. Tal provimento, ainda, faz com que se deve
condenar o Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência dos patronos da Executada, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Executada, para
ANULAR a r. decisão agravada, JULGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, a presente demanda, pela ilegitimidade passiva “ad causam” da Executada,
e CONDENAR o Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.”
Na
análise
dos
autos,
alega
o
Embargante que o v. acórdão incorreu em omissões, por não considerar
documento eventualmente omitido pela Agravante/Executada, quando da
interposição do recurso de agravo interno, e juntado aos autos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2113096-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30223 ldDnf 6
Embargante em sede de embargos de declaração. Porém, tal alegação não
prospera, em razão de haver enfretamento expresso dos temas ventilados na
interposição do agravo de instrumento pela Executada, sobre a legitimidade
passiva ad causam.
Cabe ainda pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte,
mas sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
na presente hipótese.
Os
apontamentos
do
Embargante
revelam apenas o seu descontentamento com a r. decisão prolatada. Porém, o
mero inconformismo da parte não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, e sim uma tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso. Nesse sentido, afirma a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos de declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.: 27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento
do recurso. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1017578-96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2113096-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30223 ldDnf 7
Câmara de Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões do Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso interposto.
Nesse
sentido,
vale
mencionar
o
entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery.:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão,
evitando-se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento
de ação rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385,
86/318, 53/168; RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Ademais,
quanto
à
alegação
de
ocorrência de contradição no v. acórdão, saliente-se que eventual contradição
entre entendimentos jurídicos não consubstancia contradição sanável em sede
de embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se, pois, a jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal hipótese como
contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl
31387 / SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j.
22.AGO.2018, DJe 29.AGO.2018). (destacado)
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão
do caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento e hão de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2113096-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30223 ldDnf 8
rejeitados.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Exequente.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora